Tribunal: TJMT
Processo: 1006159-32.2020.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006159-32.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUCINEIDE MORAES BARBOSA - CPF: 344.865.261-04 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ROSELAINE SILVA SANTIAGO - CPF: 523.257.761-15 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ROSALINA NOBRE DE ALMEIDA (APELANTE), LEOZINA PRINCESA DE ALMEIDA (APELANTE), ROSANE SILVA SANTIAGO (APELANTE), EDNEIVA SANTORI (APELANTE), JUCINEIDE MORAES BARBOSA - CPF: 344.865.261-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO
. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
PLEITO DE NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES. IMPERTINÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e feminicídio (art. 121, §2º, I e VI, c/c 14, II
, CP
), à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2.
Fatos relevantes:
(i)
crime cometido em contexto de violência doméstica contra companheira da acusada;
(
ii
)
utilização de arma branca para desferir três golpes na vítima, inclusive na região torácica;
(
i
ii
)
laudo pericial que atestou feridas cortantes em punho e região torácica da vítima;

(
i
v
)
delito praticado no interior da residência da ré, mediante surpresa e abuso de confiança

(v)
vítima que necessit
a
de acompanhamento psicológico em decorrência do crime;
(vi)
pena-base fixada acima do mínimo legal com valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

3.
Requerimento do recurso: neutralização dos vetores judiciais valorados negativamente na primeira fase da dosimetria
e
consequente
fixação da pena-base
no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade
, circunstâncias e as consequências
do crime
foram corretamente valoradas como negativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
É idônea a valoração negativa da culpabilidade quando demonstrado

acentuada reprovabilidade da conduta em razão do
uso de instrumento cortante para desferir
três
golpes na vítima, inclusive em região de elevada letalidade
(lado esquerdo do tórax, na altura do peito)
.

6.
As circunstâncias do crime
foram corretamente desalvoradas, visto que a ofendida foi atacada de forma abrupta após ser atraída pela ré até a sua residência
, que após o crime evadiu-se do local e deixou a
vítima desamparada e sangrando
,
cenário que evidencia abuso de confianç
a
.

7.
As consequências do crime merecem valoração negativa quando comprova
do
abalo psicológico duradouro que demande tratamento médico especializado, sendo suficiente que a vítima relate em juízo ter sido diagnosticada com transtorno psiquiátrico e submetida a acompanhamento médico em decorrência dos fatos, dispensando-se laudo pericial específico.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 121, §2º, I e VI, 14, II, 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 891711/SC; TJMT,
ApCrim
n.
0000905-91.2003.8.11.0042,
ApCrim
n.
0000765-88.2014.8.11.0101.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
defesa

d
a
acusad
a

Roselaine Silva Santiago

contra a sentença do Juízo da
1
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
,

nos autos da ação penal n.
10
06159
-
32
.202
0
.8.11.0042
,
que, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri,
a

condenou pela prática

do crime de
tentativa de
homicídio qualificado

por motivo torpe e feminicídio

(
artigo 121, §2º,
I e VI

c/c

14, II, ambos do
Código Penal)
,
à pena total de
6
(
seis
) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
inicial

semiaberto
.

Nas
razões recursais
,

a defesa

postula
a neutralização d
os vetores
judiciais valoradas negativamente
na primeira fase da dosimetria
, quais sejam
,
a
culpabilidade
do agente e as circunstância
s e consequências

d
o crime
(id.
311796380
).

Em sede de
contrarrazões
,
o Ministério Público
se
manifesta
pela rejeição do recurso
(id.
311796384
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo
desprovimento
do
apelo

(id.
316508870
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A ré
Roselaine Silva Santiago

foi denunciad
a
pela prática

do crime
de tentativa
de homicídio qualificado
por motivo torpe e feminicídio
(artigo 121
,
§2º, I
e VI
, c/c 14, II, ambos do Código Penal),
com base na seguinte narrativa fática constante na denúncia:

“
(...)
No
dia 15.09.19, por volta das 20h, na residência localizada na esquina da Rua 10 com a Rua 18, Bairro Jardim Florianópolis, nesta cidade, a denunciada, por motivo torpe, tentou ceifar a vida da sua então companheira J
.
M
.
B
.
, não conseguindo o seu intento letal por circunstâncias alheias à sua vontade.

A vítima e a denunciada conviviam maritalmente havia pouco mais de dois anos à época dos fatos, tendo se revelado a indiciada com o passar do tempo uma pessoa possessivamente ciumenta e controladora.

Na data indicada, a vítima estava em uma confraternização com amigos e familiares e, após o evento, dirigiu-se até a casa da denunciada, onde pretendia pernoitar, como habitualmente fazia. Após a chegada da vítima ao recinto, a denunciada fez uma série de questionamentos sobre o paradeiro dela, em seguida empurrando-a sobre o sofá e permanecendo em cima dela, segurando-a.

Passou então a indiciada a xingar a ofendida, chamando-a de mentirosa, agredindo-a ainda com as mãos, ferindo-a no rosto, pescoço, na região frontal e em um dos antebraços.

Logo em sequência, a denunciada, movida por exasperado sentimento torpe de ciúme e afirmando o seu desejo de matar a vítima, apoderou-se de uma faca. Com este instrumento, a indiciada conseguindo desferir diversos golpes na vítima, em seu
punho e, inclusive, na área do seu tórax, abandonando o local após os atos de violência, crendo que, assim agindo, ela havia ceifado a vida da sua convivente (Laudo de Exame Pericial n. 1.1.02.2019.021538-01 / id 44465654 – pág. 21).

Caída ao chão desacordada e perdendo sangue, a situação periclitante da vítima foi imediatamente comunicada por vizinhos à Polícia Militar, tendo uma das suas guarnições comparecido então ao local, conduzindo-a até uma unidade de saúde de pronto atendimento, onde as necessárias suturas foram realizadas incontinenti, com a consequente preservação da sua vida.

(...)”

(
id.
210681177
).

Após a fase do sumário da culpa,
a
ré foi pronunciad
a
nos termos da denúncia e, submetid
a
a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença decidiu p
or sua
condenação pe
lo crime homicídio tentado duplamente qualificado.

Ao dosar a pena, o Magistrado presidente da sessão
fixou-a
em
6
(
seis
) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Inconformada, a
apelante questiona os fundamentos empregados pelo Juízo
a quo
para
valorar
como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal
.

Relativamente à circunstância judicial da culpabilidade, sustenta que a fundamentação utilizada foi inidônea, uma vez que considerou erroneamente o ciúme excessivo da acusada, quando na verdade seria a vítima quem possuía ciúmes da ré
e
se dirigiu
à

residência da apelante
sem ser convidada.

Argumenta, ainda, que
não houve “lesão perfurante” e a vítima sequer correu risco de vida.

Quanto às circunstâncias do crime, a defesa
alega
que não houve vulnerabilidade especial da vítima, pois

foi ela quem procurou a acusada
em sua residência, e não o contrário
.
Destaca, ainda, que a
ofendida

não foi deixada inconsciente,
trancada e impossibilitada de pedir socorro
, na medida em que o neto da ofendida foi capaz de vê-la da rua e acudi-la.

Já no que se refere
às consequências do crime, a defesa

aponta a

ausência de provas
técnica que demonstrem o
sofrimento psíquico da vítima
, além daquele inerente ao tipo penal.

O
s pleitos não comportam provimento.

A fim de facilitar a compreensão da controvérsia, mostra-se pertinente colacionar os excertos da sentença condenatória
, que expõe a motivação adotada pelo Juízo singular para exasperar a pena na primeira fase:

“
A culpabilidade da acusada merece valoração negativa. A conduta praticada revela alto grau de reprovabilidade, pois, movida por ciúmes excessivos, tentou ceifar a vida da própria companheira em um contexto de violência doméstica, desferindo três golpes de faca na vítima.

O ataque foi realizado com emprego de arma branca (faca), de forma contínua e brutal, inclusive com perfuração em região torácica da vítima, o que demonstra intenso dolo homicida. A vítima só não morreu por circunstâncias alheias à vontade da acusada, sendo socorrida a tempo;

(...)

As circunstâncias do crime são desfavoráveis. O delito foi cometido no interior da residência da acusada, local de confiança e intimidade, mediante surpresa, em momento em que a vítima não esperava qualquer agressão, ampliando sua vulnerabilidade. A vítima foi imobilizada, golpeada diversas vezes, deixada inconsciente e trancada no local, impossibilitada de pedir socorro;

No que tange às consequências do crime, foram graves. Conforme relatado pela vítima, após o fato ela necessitou de acompanhamento psicológico para tentar reconstruir a sua rotina emocional e retomar aspectos básicos de sua vida. Mesmo com o suporte terapêutico, permanece psicologicamente abalada,
especialmente quanto às crises de ansiedade e medo de retaliações por parte da acusada e seus familiares, o que afeta diretamente sua qualidade de vida e rotina.

Além disso, as marcas emocionais do crime ainda comprometem a sua capacidade de concentração e rendimento no trabalho, impactando negativamente sua vida profissional e estabilidade financeira.

Tais circunstâncias evidenciam que o crime deixou sequelas psicológicas importantes, que afetam a vítima de forma duradoura e que ultrapassam os efeitos diretos da violência física e psicológica sofrida.
”

(id.
311796368
).

Pois bem.

A
culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal se difere daquela que caracteriza um dos elementos do crime, ao passo que, enquanto circunstância judicial a ser analisada no momento do cálculo de pena, deve ser entendida como um critério avaliador da maior ou menor reprovabilidade do comportamento do agente.

Dessa forma, o dolo, isto é, a ação consciente e deliberada, deve nortear a avaliação do grau de censurabilidade da conduta antijurídica, de modo que quanto mais intenso for, maior deve ser a resposta punitiva estatal, em primazia ao princípio da individualização da pena

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral [
arts
. 1º a 120]. 29ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 1, p. 663/664).

O vetor circunstâncias do crime, por sua vez, diz respeito aos elementos secundários que circundam a ocorrência da infração, tais como, o modo de execução do ilícito, os meios empregados para a sua prática, as condições de tempo e espaço em que ocorreu o delito, e o relacionamento entre o agente e a vítima.

Por fim, as consequências

avaliadas na primeira fase do cálculo dosimétrico são àquelas que transcendam a normalidade do tipo penal.

Diante das premissas previamente expostas
, tem-se como idônea a fundamentação utilizada pel
a
Magistrad
a
para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade
.

Isso porque, ao contrário do que argumenta a defesa, o Juízo
a quo

não fundamentou a depreciação do vetor em razão
dos
ciúmes excessivos
. Na realidade, a
pesar de ter mencionado os ciúmes excessivos ao avaliar a circunstância judicial, a

juíz
a

reconheceu a inadequação de
recrudescer a pena
basilar com justificativa

nesse elemento, visto

que este
já havia sido utilizado pelos jurados para reconhecer a qualificadora do motivo torpe, evitando, assim, o
bis in idem
,
senão vejamos
:

“O motivo do crime foi torpe, consistente no ciúme excessivo por parte da acusada e a sua desconfiança de que a vítima a estivesse traindo. Porém, como esta motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença para qualificar o crime, não poderá integrar a formação da pena-base, para majorá-la, por configurar o bis in idem.”.

Com efeito,
c
onforme salientado no édito condenatório, a apelante
a culpabilidade exacerbada foi na realidade depreciada em razão do
intenso dolo homicida
da ré
ao utilizar instrumento cortante (faca) para desferir
três
golpes na vítima, inclusive na região torácica
esquerda, próxima ao peito
, área de elevada letalidade.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

“
A culpabilidade foi considerada acentuada em razão da frieza e obstinação do réu nas reiteradas investidas contra a vítima, sua ex-companheira, bem como, pelo modus operandi empregado, consistente na multiplicidade degolpes, evidenciando um grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal.
(
N.U 0000905-91.2003.8.11.0042,
Rel. Des.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2025)

“
Demonstrado nos autos que o agente desferiu paulada na vítima e depois a golpeou várias vezes com arma branca, atingindo-lhe a cabeça e o pescoço, e ensejando maior sofrimento para a consumação do crime, além de uma série de possibilidades de sequela irreversíveis, é viável a exasperação da pena basilar diante daculpabilidadedo agente, que desborda do comum dos casos envolvendo o tipo penal e demonstra um dolo mais intenso na conduta do réu
.”
(
N.U 0000765-
88.2014.8.11.0101,
Rel. Des
Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2020)
.

Ademais, a
o contrário do que argumenta a defesa, o laudo pericial atestou a presença de
feridas
cortantes
, já suturadas após atendimento médico, localizadas n
a face anterior do punho esquerdo, face lateral da região dorsa
l do punho esquerdo
e na região torácica
superior lateral esquerda
(na região esquerda do peito)
, além de outras diversas lesões contusas causadas pelas agressões iniciais da acusada (id.
210681164 - Pág
s
.
29-34).

Assim, a sequência de atos revela reprovabilidade acentuada, justificando a valoração desfavorável da vetorial da culpabilidade, pois extrapola o dolo habitual para o tipo penal.

Do mesmo modo, descabe cogitar a neutralização do vetor
judicial
circunstâncias do crime.

Conforme demonstrado pela prova oral, especialmente o depoimento da vítima em plenário, o delito foi cometido no interior da residência da apelante, local de confiança e intimidade, mediante surpresa, em momento em que a ofendida não esperava qualquer agressão, ampliando sua vulnerabilidade.

A vítima relatou que, ao chegar na residência da acusada, esta abriu o portão normalmente, sem demonstrar qualquer reação
incomum
. Somente quando colocou a chave do carro sobre a mesa é que foi surpreendida pelo ataque repentino da ré
, motivado por ciúmes excessivos.

Esse comportamento caracteriza evidente abuso de confiança, pois a acusada se valeu da relação amorosa que mantinha com a vítima para atraí-la a um local de sua confiança e, de forma
abrupta
,
lhe agredir e
desferir
golpes
com arma branca.

Cumpre destacar, ainda, a flagrante inconsistência argumentativa da tese defensiva.

A defesa inicialmente sustenta que a apelante não possuía comportamento ciumento ou controlador,
bem como aduzindo que foi a vítima quem foi até a casa da ré sem ser convidada
.

Contudo, em notória contradição lógica, posteriormente reconhece que a
acusada

“
estava evidentemente alterada, embriagada e com ciúmes
”
ao contatar a ofendida, chegando ao ponto de argumentar que a vítima
“
deveria ter previsto
”
o ataque
, de modo que inexistiria abuso de confiança
para prática delitiva.

Tal inconsistência revela a fragilidade da argumentação defensiva, pois
i
nadvertidamente
confessa exatamente aquilo que inicialmente negava: o estado alterado e ciumento da acusada no momento dos fatos
e
o abuso da confiança para atrair a vítima até sua residência.

Além disso,
Wysllan
Gustavo Cunhada Jesus
, neto da vítima, confirmou em seus depoimentos ter sido ele quem prestou socorro à vítima
, após ser avisado por vizinhos
que viram sua avó ferida pel
as frestas do
portão da kitnet
, aduzindo que ao chegar ao local a
encontrou

agonizando
em uma poça de sangue

– circunstância
ratificada pelos policiais que atenderam a ocorrência
–
enquanto
a ré evadiu de sua própria residência após o cometimento do crime.

Conquanto de fato não tenha ficado claro se
a recorrida trancou ou não
o portão da kitnet
ao evadir-se, não há dúvidas de que ela
deixou a ofendida sangrando e totalmente desamparada após
o delito
, dificultando sobremaneira o pedido de socorro, o que também evidencia
modus operandi
que extrapola a normalidade do tipo penal.

Por fim, as consequências do crime também foram corretamente valoradas como desfavoráveis. Em seu depoimento judicial em plenário, a vítima
Juscineide
Moraes Barbosa
narrou expressamente que, em decorrência do crime, sofreu grande abalo emocional, necessitando de tratamento psiquiátrico e medicação frequente desde os fatos.

A esse respeito, destaca-se que o crime de feminicídio tentado, por sua própria natureza, já produz consequências traumáticas normais ao tipo penal. Contudo, quando tais consequências extrapolam a normalidade, mediante comprovação de abalo psicológico duradouro que demande tratamento médico especializado, justifica-se a valoração negativa da circunstância judicial.

Destaca-se, ainda, que
não é imprescindível a
juntada de laudo psiquiátrico específico para comprovação de abalo psicológico ex
orbitante
, sendo suficiente que a vítima relate em juízo ter sido diagnosticada com transtorno psiquiátrico e submetida a acompanhamento médico em decorrência dos fatos
.

Nessa linha caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)

II – Insurgência contra o desvalor das consequências do crime. Desnecessidade de laudo pericial para atestar a evolução negativa do quadro psicológico da vítima, uma vez que cada processo traz as suas particularidades. Precedente. III - Na hipótese dos autos, o Magistrado - confirmado pelo Tribunal de origem - entendeu que as consequências foram valoradas negativamente por questões concretas, conforme os depoimentos prestados pela genitora e pela vítima, destacando que
‘
a ofendida passou a ter que tomar remédios controlados, já tentou suicídio e faz acompanhamento psicológico até os dias de hoje. Nesse rumo, a genitora confirmou que a vítima faz tratamento para ansiedade e síndrome do pânico
’

(
AgRg
no HC 891711
/
SC, Relator Ministro
Messod
Azulay Neto
,
Quinta Turma
,
DJe
26/04/2024)
.

Conforme visto, n
o caso em análise, o aumento da pena está devidamente baseado em prova concreta que demonstra que os danos ultrapassaram as
consequências naturais do crime
, motivo pelo qual não merece reparos a valoração negativa do referido vetor judicial.

Por conseguinte, verificado que o Juízo
a quo
empregou motivação idônea e baseada em elementos concretos dos autos para negativar as circunstâncias judiciais impugnadas pelo apelante,
o recurso defensivo não merece prosperar.

Ante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela ré
Roselaine Silva Santiago
, em consonância com o parecer minist
erial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025